Tribunal: TJMT
Processo: 1001794-93.2024.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001794-93.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo, Financiamento de Produto, Análise de Crédito]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[EDJON PEREIRA DE JESUS - CPF: 028.064.676-32 (APELANTE), ANDREA BONFIM BATHISTA E SILVA - CPF: 797.124.791-53 (ADVOGADO), DISVECO LTDA - CNPJ: 02.971.360/0001-66 (APELADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (APELADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DECISÃO INTERLOCUTÓRIA - RECURSO CABÍVEL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - ERRO GROSSEIRO - INAPLICABILIDADE DA FUNGIBILIDADE RECURSAL - HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1 – Apelação cível interposta por autor contra decisão proferida em embargos de declaração com efeitos infringentes que reformou decisão saneadora para reconhecer a ilegitimidade passiva de concessionária de veículos, extinguindo o processo sem resolução do mérito apenas em relação a essa corré, com prosseguimento da demanda em face da instituição financeira. O recorrente impugna exclusivamente a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, sustentando a legitimidade da inclusão da concessionária no polo passivo em razão da responsabilidade solidária prevista no Código de Defesa do Consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 – Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que reconhece a ilegitimidade passiva de um dos litisconsortes e extingue parcialmente o processo possui natureza interlocutória ou de sentença; e (ii) estabelecer se a interposição de apelação, em substituição ao agravo de instrumento, autoriza a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva e extingue o processo sem resolução do mérito apenas em relação a um dos corréus, determinando o prosseguimento da demanda quanto aos demais, possui natureza de decisão interlocutória.

4 - O art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil prevê que a extinção parcial do processo é impugnável por agravo de instrumento.

5 - O art. 1.015, VII, do Código de Processo Civil admite o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre exclusão de litisconsorte.

6 - A interposição de apelação contra decisão interlocutória que não extingue integralmente o processo configura erro grosseiro, diante da inexistência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível.

7 - O erro grosseiro afasta a incidência do princípio da fungibilidade recursal, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

8 – O não conhecimento do recurso autoriza a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 - Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

1.

A decisão que extingue parcialmente o processo sem resolução do mérito em relação a apenas um dos litisconsortes possui natureza de decisão interlocutória.

2.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que reconhece a ilegitimidade passiva de corréu e determina o prosseguimento do feito em relação aos demais demandados.

3.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória configura erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

4.

O não conhecimento do recurso enseja a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na forma do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EDJON PEREIRA DE JESUS
contra a decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, em sede de embargos de declaração opostos por
DISVECO LTDA
., atribuiu-lhes efeitos infringentes para reformar a decisão saneadora e reconhecer a ilegitimidade passiva da referida concessionária, extinguindo o processo sem resolução do mérito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI.

Na origem, o autor, ora apelante, ajuizou a demanda em face da concessionária DISVECO LTDA e do BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A., alegando, em síntese, a existência de cobranças indevidas e abusivas no contrato de financiamento para aquisição de um veículo, pugnando pela restituição em dobro dos valores e pela condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Em decisão de saneamento, o juízo a quo havia inicialmente rejeitado a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Disveco Ltda. Contudo, após a oposição de embargos de declaração, o magistrado, em decisão de ID n° 215941720, com efeitos infringentes, reconsiderou o posicionamento anterior para acolher a preliminar, extinguindo o feito em relação à concessionária.

Na mesma oportunidade, condenou o autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), suspendendo a exigibilidade em razão da justiça gratuita que presumiu ter sido deferida.

Irresignada, a concessionária opôs novos embargos de declaração (ID n° 216490153), apontando que o autor não era beneficiário da justiça gratuita, pois havia recolhido as custas iniciais. O juízo, então, na decisão de ID n° 228060755, acolheu os segundos embargos para sanar o erro material e afastar a suspensão da exigibilidade da verba honorária.

Em suas razões recursais (ID. 217876277), o apelante se insurge unicamente contra a sua condenação ao pagamento dos honorários advocatícios.

Sustenta que a inclusão da concessionária no polo passivo foi legítima, pois esta integra a cadeia de consumo, sendo solidariamente responsável, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

Pede, ao final, a reforma da decisão para que seja afastada a referida condenação.

Intimada, a apelada apresentou contrarrazões (ID. 364677903), arguindo, em sede preliminar: a) o não conhecimento do recurso pela inadequação da via eleita (erro grosseiro), pois o ato seria uma decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento; b) a ausência de ratificação do apelo após o julgamento dos segundos embargos; c) a preclusão consumativa, pela interposição de dois recursos idênticos; d) a violação ao princípio da dialeticidade; e) a deserção, por ausência de preparo, impugnando o pedido de justiça gratuita formulado em grau recursal.

No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso, reafirmando a autonomia entre o contrato de compra e venda e o de financiamento e a correta aplicação do princípio da causalidade para a fixação dos honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A apelada suscita, acertadamente, a inadequação da via eleita.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo de origem, ao acolher os embargos de declaração opostos pela corré DISVECO LTDA., reconheceu sua ilegitimidade passiva e
extinguiu o processo sem resolução do mérito
apenas em relação à referida demandada, determinando o regular prosseguimento da ação em face do BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

A decisão que acolhe a preliminar de ilegitimidade passiva e extingue o processo em relação a apenas um dos litisconsortes, determinando o prosseguimento do feito quanto ao outro, possui natureza de
decisão interlocutória
de mérito, conforme dispõem os artigos 354, parágrafo único, e 1.015, VII, do Código de Processo Civil.

O recurso cabível para impugnar tal decisão é o
Agravo de Instrumento, e não o Recurso de Apelação
.

A interposição de apelação, nessa hipótese, configura
erro grosseiro
, o que impede a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO NÃO EXTINTIVA. RECURSO CABÍVEL. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. ERRO GROSSEIRO. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, trata-se de erro grosseiro interpor apelação contra decisão interlocutória que não extinguiu o processo. Dessa forma, inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ, AGINT NO ARESP 1685770 SC 2020/0074995-2, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA, JULGADO EM 12/04/2021).

Ainda,

AGRAVO INTERNO — APELAÇÃO — INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE NÃO EXTINGUE O PROCESSO POR INTEIRO — RECURSO CABÍVEL — AGRAVO DE INSTRUMENTO — ARTIGO 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL — IMPOSSIBILIDADE A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.

Contra decisão que extingue, em parte, o processo cabe agravo de instrumento, a teor do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Logo, a interposição de apelação constitui erro grosseiro, a afastar a aplicação do princípio da fungibilidade.

Recurso não provido.

(TJMT, RAR 0036271-48.2013.8.11.0041, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, RELATOR: LUIZ CARLOS DA COSTA, JULGADO EM 24/01/2023).

Desse modo, a interposição de apelação revela erro grosseiro, a afastar a incidência do princípio da fungibilidade recursal, ante a inexistência de dúvida objetiva acerca do recurso adequado.

Reconhecida a inadequação da via recursal, impõe-se o não conhecimento da apelação.

Por fim
, ainda que se admitisse, em caráter meramente argumentativo, a superação dos óbices processuais que impedem o conhecimento do recurso, o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita igualmente não mereceria acolhimento.

Conforme consignado pelo Juízo de origem, embora o autor/apelante tenha formulado requerimento de gratuidade da justiça na petição inicial, procedeu ao recolhimento integral das custas processuais, sem demonstrar, à época, a alegada impossibilidade de arcar com as despesas do processo.

Além disso, a documentação acostada aos autos não evidencia alteração superveniente de sua situação econômico-financeira apta a justificar a concessão do benefício nesta instância.

Com efeito, a Cédula de Crédito Bancário (ID 364677862), firmada em 09/05/2023 para a aquisição do veículo Toyota Corolla Cross XR 2.0 16V Flex Aut., registra renda mensal declarada de R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais).

Tal informação é corroborada pelo holerite referente ao mês de novembro de 2025 (ID 364677899), no qual consta remuneração bruta de R$ 15.945,68 (quinze mil novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta e oito centavos).

Outrossim, a fatura de
cartão de crédito
com vencimento em 09/12/2025 (ID 364677898) revela padrão de consumo incompatível com a alegada hipossuficiência financeira e com a sua própria renda declarada, inclusive com à aquisição de veículo da marca BYD, parcelado em 18 (dezoito) prestações mensais de R$ 3.327,20 (três mil trezentos e vinte e sete reais e vinte centavos).

Diante desse contexto, inexistindo elementos probatórios idôneos que evidenciem a impossibilidade de o apelante suportar as despesas processuais sem comprometimento de seu sustento ou do de sua família, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o benefício da gratuidade da justiça, na forma do art. 99, § 2º, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso de apelação, em razão da inadequação da via recursal eleita.

Com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, e considerando o não conhecimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026